Tribunal: TJMT
Processo: 0026965-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026965-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANEJO DA AÇÃO SEM A APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA CASSADA – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante a orientação do STJ
“a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020). No caso, o Embargado manejou a Ação sem a prévia e necessária memória do cálculo; logo, a extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, da Lei de Ritos, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Waliton Francisco Souza
em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0024047-10.2015.8.11.0041.

Os pedidos foram julgados procedentes, o Juiz singular determinou que, na fase de liquidação de sentença, seja realizada a apuração com base no contrato celebrado entre as partes, bem como nos holerites apresentados pelo Embargante/Apelado e na planilha de demonstrativo atualizado do débito juntada pelo Banco Embargado/Apelante.

Determinou ainda que, apurado o débito, seja oficiado o órgão pagador do Embargante/Recorrido, para seguir com os descontos na folha de pagamento, até a quitação do contrato.

De conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução n.o 0024047-10.2015.8.11.0041, por perda superveniente do interesse processual, e condenou a instituição financeira Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O Banco Apelante aduz que o Julgador singular não levou em consideração que, em decorrência de insuficiência de margem, a partir da 5.a parcela, vencida em 15/07/2013, não foram realizados descontos, os quais foram retomados em 07/2015.

Sustenta que as parcelas foram pagas até a de n.o 19, com vencimento em 15/08/2014, e que os valores pagos com a retomada dos descontos somam R$ 7.646,55 (sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, segundo argumenta, mesmo com o retorno dos descontos, o Recorrido está inadimplente.

Alega que o Recorrido não apresentou a respectiva memória de cálculo demonstrando o valor que entende como efetivamente devido e, por esse motivo, os Embargos devem ser liminarmente rejeitados.

Contrarrazões no Id. 130049156.

Na primeira análise dos autos, determinei a intimação das partes para que o Autor/Apelado juntasse aos autos cópia do seu último holerite e o Banco Apelante, o extrato de pagamento do contrato objeto da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação de Execução foi ajuizada pelo Banco Apelante em virtude da inadimplência do contrato de empréstimo consignado n.o 20-1431779/2012, no valor de R$ 45.833,76 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), que deveria ser quitado por meio de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 545,64 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), cada,
a última com vencimento em 15/01/2020.

O Banco alegou que o Recorrido ficou inadimplente desde a 5.a parcela do empréstimo. O Apelado, por sua vez, ao manejar os Embargos à Execução argumentou que pagou 22 (vinte e duas) parcelas. Isso é, alegou excesso de execução e juntou aos autos os holerites para comprovar os descontos alegados.

Ao firmar convicção de que não há certeza da existência da obrigação, uma vez que não se fez possível apurar o montante do débito em aberto, nem tão pouco se existe débito em aberto, o Julgador singular
julgou procedentes os pedidos formulados pelo Embargante/Apelado
; determinou que, na fase de liquidação de sentença, seja realizada a apuração com base no contrato celebrado entre as partes, bem como nos holerites apresentados pelo Embargante/Apelado e na planilha de demonstrativo atualizado do débito juntada pelo Banco Embargado/Apelante.

Determinou ainda que, apurado o débito, seja oficiado o órgão pagador do Embargante/Recorrido, para seguir com os descontos na folha de pagamento, até a quitação do contrato.

De conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução n.o 0024047-10.2015.8.11.0041, por perda superveniente do interesse processual, e condenou a instituição financeira Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O Banco Apelante alega que o Recorrido não apresentou a respectiva memória de cálculo demonstrando o valor que entende como efetivamente devido e, por esse motivo, os Embargos devem ser liminarmente rejeitados.

De fato, razão lhe assiste quanto à falta de juntada do documento indispensável que acarreta a rejeição liminar dos Embargos, posto que, consoante a orientação do STJ
“a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020).

Assim, tendo em vista que o Embargado manejou a Ação sem a prévia e necessária memória do cálculo, a extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, da Lei de Ritos, é medida que se impõe.

A análise deste processo, contudo, não pode se limitar à rejeição liminar dos Embargos porque o Juiz singular entendeu que o título não apresenta liquidez, sob o fundamento de que não é possível apurar o montante do débito em aberto; entretanto, é sim possível, pois a planilha (Id. 137481155) demonstra as datas e os valores que foram descontados dos holerites do Embargante/Apelado e, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário (Id. 80182184 – Ação de Execução n.o 0024047-10.2015.8.11.0041), todas as condições e consectários constam expressamente daquele instrumento, de modo que, por simples cálculo aritmético, é possível chegar ao valor devido pelo Executado/Embargante/Apelado.

Nas sábias palavras da Ministra Isabel Gallotti:

[...] O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos [...].
(AgInt no AREsp n. 1.660.389/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, anulo a sentença e, diante do manejo dos Embargos à Execução Ação sem a prévia e necessária memória do cálculo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, da Lei de Ritos, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno o Embargante/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade (art. 98, § 3.o, CPC), porque é beneficiário da justiça gratuita.

Não há falar em majoração de honorários, diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022